Tribunal: TJES
Processo: 5000967-07.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000967-07.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ESTHER FELISBERTO MASARIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, na qual narra a autora falha na prestação do serviço de cobertura e custeio de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde requerido.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a autorizar e providenciar a realização do tratamento cirúrgico para “
calcaneoplastia (30729190) + tenoplastia de desbridamento de tendão calcâneo (30731119) + reconstrução de tendão calcâneo com enxerto de flexores de joelhos (30729270) + transferência de plantar delgado (30731224)”
– indicado no documento
ID 39349817
em favor da autora, em clínica ou hospital na cidade de seu domicílio a ser realizada pelo Dr. Rodrigo Miranda Vieira, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como,
CONFIRMAR
a decisão provisória
ID 40142566
.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo ausência de defeito na prestação do serviço e, subsidiariamente, a necessidade de afastar os danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, perpassando todos os pontos que demonstram a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, notadamente a negativa de autorização da integralidade dos procedimentos cirúrgicos necessários ao correto tratamento da condição de saúde da consumidora.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, os documentos colacionados aos autos pela consumidora, ora recorrida, demonstram que os pedidos de autorização formulados pelo medico responsável não foram acolhidos integralmente, o que obstou a realização da cirurgia, já que, de um lado, o médico insistia na necessidade de autorização de todos os procedimentos requeridos e, de outro, o plano de saúde aduzia que alguns deles eram dispensáveis, porquanto já estariam abrangidos por outro código já autorizado.

Fato é que, ao longo do imbróglio, a consumidora, que precisava resolver unicamente sua questão de saúde, ficou desassistida, precisando recorrer ao judiciário para que pudesse realizar o procedimento cirúrgico e se ver livre das dores.

Dito isso, ressalto também que apesar de a UNIMED arguir que sua conduta foi correta, porquanto alguns dos procedimentos requeridos estariam abrangidos por outros, não comprovou suas alegações, que ficaram na seara apenas da narrativa.

Por outro lado, a consumidora acostou aos autos documento do médico cirurgião informando expressamente a necessidade de todos os procedimentos por ele requeridos para que a cirurgia pudesse ser exitosa.

De todo modo, entendo ter sido suficientemente demonstrada a relação de consumo, a falha na prestação de serviço e o dano, que de fato foi capaz de gerar prejuízos emocionais a justificar a condenação por danos morais.

Assim, restou acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a recusa indevida ou a demora injustificada na autorização de tratamento médico extrapola o mero inadimplemento contratual, agravando a situação de aflição da paciente.

O
quantum
fixado, por sua vez, mostra-se adequado e proporcional às funções compensatória e pedagógica da condenação. Ademais, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que a modificação do valor dos danos morais em sede recursal só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem, coaduno integralmente com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)